Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo.
2. Se os recursos dito extraordinários têm por objeto a controvérsia acerca da correção monetária, não há empecilho para que se processe o pagamento da parcela incontroversa, reconhecida como tal pelo executado.
3. Recurso conhecido e provido.